Tribunal: TJMT
Processo: 1008140-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008140-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[STEPHANY KELLY SOUZA LIMA - CPF: 016.116.321-10 (RECORRENTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - CNPJ: 27.550.500/0001-53 (RECORRIDO), JONATHAN JOSE REGIS MARCIANO DA VEIGA KEGLER - CPF: 057.353.969-35 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA LOBO - CPF: 790.180.689-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008140-88.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Clinilab – Laboratório de Análises Clínicas Ltda – EPP

Recorrida(s):

Stephany Kelly Souza Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA DENOMINAÇÃO “PCR” NO EXAME APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. O caso se refere a ausência da sigla “PCR” no exame de covid-19 realizado pela autora que resultou no impedimento para a viagem, com destino a Londres, na data de 28/01/2021. A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não há nos autos provas de que o impedimento para o embarque tenha sido realmente causado por falta do exame, além de ser dever da a Autora certificar-se de que o exame atendia as exigências, deixando de tomar os cuidados básicos para viabilizar a viagem internacional, não havendo dano moral a ser indenizado. Assim, pugna ao final pela reforma da sentença e improcedência do pedido.

3. Consta no sistema PJE que a Autora ajuizou ação em desfavor da empresa aérea, processo n. 1008139-06.2021.8.11.0001, sendo que esta empresa confirmou que o impedimento para o embarque foi em decorrência da ausência de documento obrigatório, o exame de covid-19 PCR. Portanto, resta devidamente comprovado o fato.

4. Em análise dos autos, vejo que a Autora solicitou especificamente o exame PCR, pagou por este exame e com isso, deveria ter recebido na hora estipulada exatamente o documento solicitado. Não há como atribuir a consumidora responsabilidade quanto ao erro cometido pelo laboratório. O fato da Autora ter comparecido no mesmo dia da viagem, para a realização do exame, não justifica a apresentação de exame diverso do solicitado. Isto é, perante o laboratório, a autora não cometeu qualquer ilegalidade, visto que efetuou o pagamento do valor exigido pelo exame específico e foi busca-lo no horário previamente acordado, sendo dever da empresa entregar exatamente o serviço pelo qual foi remunerado. Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente configurada, bem como o dever de indenizar.

5. conforme constou dos fundamentos da sentença:

“A par disso, muito embora a reclamada alegue ausência de ato ilícito, arrazoando que era dever da Reclamante conferir o resultado tão logo lhe fosse entregue ou que tenha deixado para realizar o exame no dia da viagem, restam descabidos tais argumentos e insuficiente a excluir sua responsabilidade, pois tem o dever de prestar o serviço como contratado, sobretudo quando, após contato da Reclamante, no dia 28.01.2021, por volta das 17h00, a Reclamada reconheceu o erro, o corrigiu imediatamente disponibilizando em seu sítio eletrônico outro resultado de exame– agora com a informação necessária, às 17h03 (Id. 49971215). Portanto, a Reclamada é responsável pelos danos ocasionados à Reclamante eis que a impossibilidade de embarque em sua viagem adveio do desdobramento lógico de sua conduta, pois o novo exame foi disponibilizado pelo site da Reclamada, sendo que a empresa aérea exigiu a apresentação do resultado físico/impresso. Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo defeito do serviço, na forma do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a empresa, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente de responsabilidade (§ 3o, incisos I e II).”

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, visto que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para condenar a empresa reclamada:
a)
restituição, na forma simples, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês; e
b)
indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021